Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726532-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR EICKOFF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID n. 161482121 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por VITOR EICKOFF, que julgou “devido ao liquidante o valor de R$ 336.080,98 (trezentos e trinta e seis mil, oitenta reais e noventa e oito centavos), atualizado até 31/01/2023.” Ainda, condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal “(...) em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. (...)”. Afirma, em suma, que o Banco Central, a União e o Banco do Brasil foram condenados, solidariamente, à devolução de valores, conforme a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, de modo que é necessário o deslocamento da competência para o juízo federal; que a liquidação de sentença não pode ocorrer por arbitramento, diante da existência de fatos novos; que os índices de correção são previamente estabelecidos na data da contratação; que a atualização deve se dar pelo IRP; que há diferença expressiva entre o laudo confeccionado pelo perito judicial nomeado pelo Juízo e o laudo emitido pelo assistente técnico do Banco. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento integral do agravo de instrumento. Custas recolhidas (ID n. 48600282). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Ao analisar as razões recursais, observa-se que a argumentação apresentada não está relacionada à decisão proferida na origem. A propósito, é relevante ressaltar a importância de que as razões recursais sejam concernentes aos fundamentos da decisão recorrida, mediante uma abordagem clara e específica dos pontos questionados e seus respectivos argumentos para contestá-los. Outrossim, é importante destacar que a agravante não apresentou qualquer impugnação anterior à decisão objeto de agravo perante o juízo de origem. Assim, mostra-se inviável o conhecimento do recurso, tendo em vista que inexiste impugnação específica contra os fundamentos da decisão agravada, o que afronta o princípio da dialeticidade. Ainda que a parte agravante alegue que a incompetência absoluta configure questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, pois, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau da tese da existência de litisconsórcio, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em recente precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). No que se refere à suposta discrepância de valores apurados no laudo confeccionado pela perita judicial nomeada pelo Juízo e o laudo emitido pelo assistente técnico do Banco, é de se ressaltar que a decisão de 160085423, ou seja, a que antecedeu esta decisão agravada é aquela em que foram analisados os referidos argumentos. Confira-se: “Foi apresentado o laudo pericial no ID 153480342, o qual apontou a existência de saldo credor em favor de VÍTOR EICKOFF, no valor de R$ 336.080,98 (trezentos e trinta e seis mil e oitenta reais e noventa e oito centavos), atualizado na data de 31 de janeiro de 2023. Instadas, as partes manifestaram-se sobre as conclusões do perito. O BANCO DO BRASIL S/A apresentou impugnação (ID 155983513), lastreada no parecer firmado por seu assistente técnico (ID 155983514). No aludido parecer, é apontada a existência de equívocos na elaboração dos cálculos apresentados pela expert, especialmente no que diz respeito à atualização dos valores em benefício do exequente, pois não houve a incidência de juros de mora sobre o valor respectivo. Desse modo, o banco réu requer a aplicação de “correção monetária e juros de mora sobre os valores em benefícios do Exequente”. Em seguida, a perita judicial prestou esclarecimentos no ID 159501365. A expert afirma que a apuração do valor a ser restituído, com o abatimento das concessões (“Devolução da Lei Federal 8.088/90” e “Abatimento Negocial”), deu-se em conformidade com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.319.232/DF. No que concerne aos valores das amortizações e concessões, ressalta que a decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232-DF determinou apenas a atualização monetária desde o valor pago a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e juros de mora desde 21/07/1994. Conclui que o título judicial não determina a aplicação de juros de mora sobre os valores das amortizações e concessões, todavia, determina que “sobre a diferença do expurgo inflacionário de março de 1990 seja considerado (sic) somente os valores efetivamente pagos. Para apurar o valor efetivamente pago sobre a diferença, a perícia aplicou atualização monetária sobre as concessões e os valores das amortizações e calculou a proporção efetivamente paga sobre a diferença.” Por estas razões, a expert ratificou o laudo pericial. Decido. Em que pese a insurgência da parte ré, verifico que a perita realizou o estudo técnico com base em toda a documentação e materiais disponíveis, obteve resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 153480342. Além disso, a expert prestou os devidos esclarecimentos (ID 153142577) diante dos questionamentos apresentados pelo réu. Como já relatado, a perita indicou a forma como foram calculados os abatimentos e a planilha que acompanha o laudo pericial, para a obtenção da diferença efetivamente devida ao mutuário (R$336.080,98). Diante disso, não se vislumbra a existência do suposto equívoco suscitado pelo assistente técnico do requerido quanto à incidência de juros moratórios. Isso porque, conforme bem apontado pela perita, foram estritamente observados os critérios para atualização do saldo devedor no acórdão proferido pelo STJ no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Assim, não se pode cogitar a incidência de consectários legais não estabelecidos na sentença coletiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. [...] 4. Ademais, a pretensão do exequente agravante de incluir na correção do saldo credor apurado a incidência de juros remuneratórios e a utilização de índices de correção monetária previstos contratualmente desborda do próprio título judicial liquidando. 5. A par do exposto, não merece retoque a r. decisão que homologou o laudo pericial confeccionado com observância dos critérios previamente definidos, respeitando o título executivo judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1607551, 07179114620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022 – grifos acrescidos). Destaco, ainda, que a existência de discordância entre as partes quanto a questões centrais para a resolução da lide – (in)existência de saldo devedor em favor da parte autora e consectários legais aplicáveis sobre o montante devido - impõe que seja privilegiado o laudo elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. Outrossim, o egrégio TJDFT possui entendimento no sentido de que “O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022). No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Defiro a liberação do valor depositado a título de honorários periciais em favor do expert (ID 147439518). Assim, expeça-se alvará eletrônico para o BRB para determinar que o transfira o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), assim como de eventuais acréscimos, da conta judicial no 1552140420 para a conta indicada pela perita Rejane Reis Salgado: Banco do Brasil S/A (001); Agência: 4886-0; Conta Corrente: 42.573-7; CPF: 023.691.856-78 Publique-se a presente decisão. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” Posteriormente, sequer houve impugnação da parte agravante, tampouco recurso pertinente, motivo pelo qual sobreveio a decisão agravada a qual julgou “devido ao liquidante o valor de R$ 336.080,98 (trezentos e trinta e seis mil, oitenta reais e noventa e oito centavos), atualizado até 31/01/2023.(...)” e ainda fixou honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação principal “(...) em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. (...)”. Dessa forma, não é cabível uma nova análise sobre eventual existência de equívocos na elaboração dos cálculos apresentados pela perita judicial, pois a decisão anterior que tratou da matéria encontra-se preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora